Tribunal: TJDFT
Processo: 0742215-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A fundamentos ESPECÍFICOS DA decisão. ASTREINTES. exigibilidade após a ratificação da obrigação pela sentença final de mérito. excesso no valor fixado. RECURSO parcialmente CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. Com isso, tendo o recorrente optado por deixar de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento.
2. O agravante sustentou que o arbitramento da multa por descumprimento da obrigação seria desnecessário, porque não haveria resistência em cumprir a determinação judicial. Aduziu ainda que a multa fixada seria exorbitante, razão pela qual precisaria ser revista. Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer somente se torna exigível após a ratificação da obrigação pela sentença final de mérito.
3. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória. Feitas estas ponderações, a imputação da multa no montante apurado se mostra proporcional, considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, de forma o valor diário de R$1.000,00, e limitados a R$10.000,00, não representa excesso.
4. RECURSO parcialmente CONHECIDO E DESPROVIDO.